Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-63.2024.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001115-63.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIZETTI LEITE - CPF: 406.713.801-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE ESTELIONATO. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de golpe bancário.

2.

A autora alegou ter sido vítima de fraude, mediante contato de terceiro que se passou por sua enteada, induzindo-a a transferir R$ 4.000,00 via Pix.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a transação fraudulenta e se deve responder objetivamente pelo prejuízo suportado pela autora.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias é objetiva, conforme o CDC (art. 14). No entanto, há exclusão dessa responsabilidade quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

5. No caso concreto, não há indícios de falha de segurança do banco requerido, tampouco participação da instituição na fraude, uma vez que a operação foi realizada voluntariamente pela autora.

6. A demora na contestação da transação inviabilizou qualquer retenção dos valores, sendo inviável imputar ao banco obrigação de estornar quantia já transferida a terceiros.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que fraudes mediante engano por aplicativos de mensagens configuram fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a atuação do banco e o dano experimentado pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação desprovida. Majorado os honorários advocatícios, porém suspensa a sua exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento: "1. A transferência voluntária de valores via Pix, mediante fraude praticada por terceiro, configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de falha na prestação do serviço bancário e a culpa exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIZETE LEITE
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT nos autos da “Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Danos Materiais e Morais” proposta pela ora recorrente em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

Prolatada a sentença (ID 272208378) nos termos:

“
III – DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[9],
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nesta ação.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC[10]. Contudo,
SUSPENDO
sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do citado Codex[11], dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.”

Em suas razões (ID nº 272208380), a apelante apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de falha na prestação do serviço pela cooperativa de crédito requerida ao descumprimento da resolução BCB nº 1/2020.

Alega que a Apelada negligenciou seu dever de segurança ao não acionar o MED (Mecanismo Especial de Devolução) e não contatar o banco recebedor para proceder com o bloqueio cautelar dos valores, conforme determina a Resolução BCB nº 1/2020.

Defende a responsabilidade objetiva do banco, ao dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 272208382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002).

Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Consta dos autos que a autora teria sido vítima do crime de estelionato, no qual um terceiro, se passando por sua enteada, solicitou uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 4.000,00.

Ao perceber a fraude, a requerente notificou a instituição bancária, solicitando o cancelamento da operação. No entanto, o pedido foi negado sob a justificativa de que a transação já havia sido concluída.

Diante disso, a autora pleiteia a restituição do valor debitado de sua conta a título da transferência fraudulenta (R$ 4.000,00), bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso em exame, embora a autora tenha sofrido prejuízo, não há nos autos qualquer elemento que indique a colaboração da instituição financeira na prática do ato ilícito.

Ao contrário, verifica-se que a consumidora não adotou as cautelas mínimas necessárias para a correta identificação da suposta enteada, uma vez que transferiu valores para a conta de pessoa desconhecida (Edson Gomes Romão).

A atuação da cooperativa requerida limitou-se a processar a transação conforme o comando da própria autora, não se constatando qualquer falha na prestação do serviço bancário.

Pelo contrário, eventual não cumprimento da operação ou sua ineficiência caracterizaria falha na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, não há como imputar responsabilidade à instituição financeira pelo golpe sofrido pela requerente.

No tocante à insurgência recursal que busca atribuir responsabilidade civil à instituição financeira, sob o argumento de descumprimento de dispositivos de segurança estabelecidos na Resolução BCB nº 1/2020, verifica-se que não era possível exigir da cooperativa requerida o conhecimento prévio da origem fraudulenta da transação.

A transferência foi realizada voluntariamente pela autora, via PIX, não havendo falha de segurança do banco.

Além disso, ainda que houvesse alguma falha, não se verificaria o nexo causal entre o suposto defeito e o dano sofrido, pois a autora realizou a transferência por conta própria, sem qualquer interferência da instituição bancária.

Destaca-se, ainda, que a autora somente comunicou o golpe após dez dias, o que dificultou ainda mais qualquer possibilidade de recuperação dos valores, tendo em vista que se trata de um meio de pagamento instantâneo.

Nesse sentido, o julgado por este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima. Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1054357-06.2020.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

No mesmo sentido:

Responsabilidade civil – Prestação de serviços bancários – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais – Transferência de dinheiro via Pix comandada voluntariamente pelo consumidor – Súmula 479 do E. STJ – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Golpe praticado por terceira pessoa, que, pelo Whatsapp, passando-se por amigo da vítima, solicitou a transferência – Art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC – Ausência de prova de participação do banco para a consecução da fraude – Inexistência de falha na prestação dos serviços bancários – Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – Rompimento do nexo de causalidade – Improcedência do pedido que se impõe – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Dessa forma, não há qualquer elemento que comprove falha na prestação do serviço bancário, tampouco que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe, razão pela qual não há fundamento para atribuir-lhe responsabilidade civil.

Portanto, não há falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, considerando que não foi demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço bancário, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025